Tribunal: CARF
Processo: 18186.731871/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXPURGO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. EXAURIMENTO. IN RFB No 1.343/2013. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Dos rendimentos tributáveis, poderão ser expurgados os valores recebidos a título de complementação de aposentadoria correspondente às contribuições pagas às entidades de previdência complementar no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, na forma da IN RFB no 1.343, de 05/04/2013. Os rendimentos sujeitos à tabela regressiva, podem ser expurgados dos rendimentos tributáveis recebidos a título de complementação de aposentadoria até seu exaurimento, via pedido de restituição.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Restando afastada a ocorrência do decurso do prazo para realização do ato, cabe à autoridade administrativa competente promover a análise do mérito do pedido de restituição formulado, sob pena de supressão de instância.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.731871/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.416 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
NILSON PINEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
IRRF.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. EXPURGO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
EXAURIMENTO. IN RFB No 1.343/2013. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Dos rendimentos tributáveis, poderão ser expurgados os valores recebidos a
título de complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
pagas às entidades de previdência complementar no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, na forma da IN RFB no 1.343, de 05/04/2013. Os rendimentos
sujeitos à tabela regressiva, podem ser expurgados dos rendimentos tributáveis
recebidos a título de complementação de aposentadoria até seu exaurimento,
via pedido de restituição.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Restando afastada a ocorrência do decurso do prazo para realização do ato,
cabe à autoridade administrativa competente promover a análise do mérito do
pedido de restituição formulado, sob pena de supressão de instância.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.731871/2014-17
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata, o presente processo, de pedido de restituição do IRRF sobre benefício de
suplementação de aposentadoria/pensão relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009,
no valor original de R$ 35.160,02, referente as contribuições efetuadas exclusivamente no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995 a entidade de previdência complementar, cuja matéria
encontra-se regulamentada pela IN RFB 1.343, de 05/04/2013, cujo pedido restou indeferido
ante a apuração decadência, haja vista que mais de cinco anos transcorreu entre a data do
pagamento e o pedido de restituição (fls. 35/38).
Por bem descrever os fatos e as razões da inconformidade, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-69.348, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 70/76):
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu
o Pedido de Restituição, às fls. 02/18, pleiteado em 14/11/2014, a título de pagamento
indevido ou a maior, no valor de R$ 35.160,02, em decorrência do novo tratamento
tributário decorrente da aplicação da Instrução Normativa IN RFB no 1.343/2013.
O contribuinte juntou cópia de Declaração de Ajuste Anual - DAA retificadora
transmitida em 05/08/2009, demonstrativos de pagamentos de benefícios e
demonstrativo de contribuições de 1989 a 2008, no valor total de R$ 117.200,05.
O Auditor Fiscal intimou o contribuinte a apresentar comprovante bancário da data de
recebimento dos rendimentos relativos ao mês de novembro/2008, recebidos em
dezembro/2008, fls. 18, com resposta do contribuinte em 05/08/2015, que anexou cópia
de contracheques da Caixa Beneficiente dos empregados da CSN, às fls. 20/23.
A autoridade fiscal elaborou demonstrativo de consolidação das contribuições
vertidas pelo beneficiário entre 1989/1995 e demonstrativo de exaurimento, para
aplicação do tratamento tributário da IN no 1343/2013 – regime progressivo – ajuste
anual, às fls. 32/34; DIRF do ano-calendário 2008 às fls. 31, a fim de subsidiar a
decisão.
O resultado da análise foi o indeferimento do pleito, conforme Despacho Decisório no
580/2018 – SEORT/DRF/CPS, às fls. 35/38, sob o fundamento de que se encontrava
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731871/2014-17

extinto o direito de o interessado pleitear a restituição relativa ao imposto
incidente sobre a complementação de aposentadoria no mês de setembro de 2008,
correspondentes ao valor das contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a
31/12/1995.
Cientificado da decisão em 16/08/2018 (fls. 42/43), o interessado apresentou em
13/09/2018 Manifestação de Inconformidade às fls. 46/48, acompanhada dos
documentos de fls. 49/67, alegando em síntese não ter efetuado a compensação do
imposto recolhido a maior por meio de retificação em suas DAA por ser optante pela
tabela regressiva, não havendo outra possibilidade a não ser o pedido de
restituição através do PER apresentado.
Argumenta não ter ocorrido a decadência que motivou o indeferimento de seu pleito,
valendo-se da IN RFB 1.300/2012, que em seu art. 10 estipula que a restituição
também é devida aos indébitos de imposto retido sobre rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva.
Anexa Despacho Decisório lavrado pela DRF/Araraquara/SP, que em seu entendimento
deferiu requerimento de restituição para ex-colega de trabalho seu em situação
absolutamente igual, solicitando a aplicação do Princípio da Isonomia.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/02/2019 (fls. 81/82), o contribuinte, em
07/03/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 87/92), reportando-se e repisando as alegações da
manifestação de inconformidade e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos:
1. FATOS
Não obstante os argumentos trazidos, a decisão recorrida foi pela improcedência da
manifestação de inconformidade, devido a decadência uma vez que deveria ter
pleiteado tal restituição dentro do prazo legal que seria 31/12/2013.
1.1 PRELIMINAR
Os
comunicados
SEORT/DRF/CPS/105/2019
de
28/01/2019
e
10.830/SEORT/DRF/CPS/2018 de 13/08/2018, são unânimes ao afirmar que o
Recorrente tem pleno direito a restituição dos valores questionados.
O despacho decisório DRF/AQA/SAORT no 13851.720599/2014-36, de 02/06/2014,
tratando na mesma situação e matéria em situação absolutamente iguais, julgou a favor
de seu ex-colega Sr. Juergen Koenig, portanto chega-se à conclusão que casos
absolutamente iguais foram tratados de forma diferente., ferindo o princípio da
isonomia, onde todos são iguais perante a lei.
2. DIREITO
2.1 NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA – DECADÊNCIA
Motivos que geraram o segundo PER em 2014:
Em 05/12/2013, dentro do prazo legal, o Recorrente apresentou PER/DCOMP em
formulário, visando reaver os valores que lhe foram recolhidos a maior, o que gerou o
processo no 14191.720240/2013-61 (anexo 1).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731871/2014-17

Em 25/04/2014, por meio do comunicado DRF/SOR/SEOT no 368/2014, foi
cientificado do despacho decisório DRF/SOR no 171, de 22/04/2014, que considerou
não conhecido o pedido de restituição, sob o fundamento de que a compensação
deveria ser feita através da declaração de ajuste anual.
Tal argumento configura em equívoco, uma vez que restou informado no PER/DCOMP
que o Recorrente era optante pela tabela regressiva, portanto seria impossível fazer a
compensação em DAA.
Ressalta que diante do não conhecimento, não houve a possibilidade de apresentação de
manifestação de inconformidade, e sem outra alternativa, restou-lhe apenas a
apresentação do segundo PER, de forma a ver concretizado o seu direito a restituição.
Portanto, restou evidente o cerceamento do seu direito de defesa.
2.2 MÉRITO
São estes em síntese, os pontos de discordância apontados:
a) Impossibilidade de compensação dos créditos em DIRPF;
b) A decisão de não conhecimento do PER inicial, feito em 2013, impediu qualquer
recurso;
c) Que deve-se adotar o princípio da isonomia, ao exemplo do ocorrido no caso
similar de seu ex-colega, por se tratar de casos de tributação de rendimentos
sujeitos à tabela regressiva.
d)
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida e o consequente deferimento do
pedido de restituição formulado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/101.
Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente
pela juntada de novos documentos e sustentação oral.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731871/2014-17

Mérito
Do Pedido de Restituição formulado - Das contribuições de previdência
privada relativas ao período de janeiro/1989 a dezembro/1995, tratados na IN RFB no
1343/2013:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que indeferiu
a manifestação de inconformidade apresentada, reconhecendo estar decaído pelo transcurso do
prazo legal, o direito para se pleitear a restituição do imposto incidente sobre a
complementação de aposentadoria no mês de setembro/2008, correspondentes às contribuições
efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, sujeitas a tributação pelo regime
regressivo, ancorado na IN RFB no 1.343/2013, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros, cópia do
pedido de restituição anteriormente apresentado em 05/12/2013 e do despacho decisório que
não o conheceu, sob o fundamento de “desobediência à legislação tributária”, o que
impossibilitou a apresentação de manifestação de inconformidade (fls. 93/97).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e
indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e os ora trazidos
em relação aos fundamentos motivadores do indeferimento mantido pela decisão de piso (fls.
72/76):
Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia está no início da contagem do
prazo decadencial para pleitear a restituição do imposto de renda incidente sobre os
valores pagos ou creditados por entidade de previdência complementar a título de
complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, em razão do novo regramento tributário introduzido pela IN RFB
no 1.343/2013.
Para deslinde da controvérsia, examinemos o que dispõe a Instrução Normativa RFB
No 1.343, de 5 de abril de 2013 sobre o assunto:
IN RFB 1.343/2013
(...)
Art. 1o Esta Instrução Normativa estabelece normas e procedimentos
relativos ao tratamento tributário a ser aplicado na apuração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre os valores pagos
ou creditados por entidade de previdência complementar a título de
complementação de aposentadoria, resgate e rateio de patrimônio em
caso de extinção da entidade de previdência complementar,
correspondentes às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995.
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731871/2014-17

CAPÍTULO II
DO TRATAMENTO A SER APLICADO AOS BENEFICIÁRIOS
QUE SE APOSENTARAM ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2012
Seção I
Do Tratamento a Ser Aplicado aos Beneficiários sem Ação Judicial em
Curso
Art. 3o Os beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de
2008 a 31 de dezembro de 2012, que receberam rendimentos de que trata o
art. 1o submetidos à incidência do imposto sobre a renda, e que não tenham
ação judicial em curso, versando sobre a matéria de que trata esta Instrução
Normativa, poderão pleitear o montante do imposto retido
indevidamente da seguinte forma:(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1495, de 30 de setembro de 2014):
I - na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2012,
exercício de 2013, deverão informar o montante, limitado ao valor das
contribuições de que trata o caput, recebido a título de aposentadoria, na
linha “outros (especifique)” da ficha “Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis”, com especificação da natureza do rendimento;
II - observado o prazo decadencial, contado do dia 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário, poderão retificar as DAA dos anos-
calendário de 2008 a 2011, exercícios de 2009 a 2012, respectivamente,
seguindo-se ordem cronológica, nas quais tenham sido incluídos os
rendimentos de que trata o caput como tributáveis, procedendo da seguinte
forma:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de
setembro de 2014)
(...)
§ 1o A entidade de previdência complementar privada deverá informar ao
beneficiário da complementação, o valor das contribuições de que trata o
art. 1o, devidamente atualizado, na forma prevista no art. 5o.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de
setembro de 2014)
§ 2o Adotados os procedimentos previstos nos incisos I e II do caput e
restando saldo a exaurir, este poderá ser aplicado nas DAA dos
exercícios futuros, até o seu exaurimento.
(...)
§ 8o A restituição relativa ao abono anual pago a título de décimo terceiro
salário e ao regime de que trata a Lei no 11.053, de 29 de dezembro de
2004, no período a que se refere o caput, deverão ser pleiteadas por meio
de apresentação do formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, constante do Anexo I da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, a ser protocolado na unidade do domicílio tributário do
sujeito passivo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de
setembro de 2014)
(...)
Art. 7o O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se ao resgate de
contribuições de previdência privada, ao rateio de patrimônio em caso
de extinção da entidade de previdência complementar e ao regime a
que se refere o § 8o do art. 3o.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731871/2014-17

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de
setembro de 2014) grifos acrescidos
A IN no 1.343/2013 veio dar novo tratamento tributário aos beneficiários de
rendimentos de que trata o seu artigo 1o, reconhecendo o direito à isenção das parcelas
relativas às contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, e estabelecendo a forma de requerer a restituição do imposto
de renda sobre os resgates de previdência complementar pelos beneficiários que se
aposentarem a partir de 1o de janeiro de 2013 e para aqueles que se aposentaram
entre os anos de 2008 e 2012, como foi seu caso.
Para estes últimos, que já haviam sofrido a incidência do imposto de renda à época, e
informaram os rendimentos na Declaração de Ajuste Anual (DAA) ou foram
tributados exclusivamente na fonte, a RFB estabeleceu duas formas para pleitear a
restituição:
a) por meio de retificação da Declaração de Ajuste Anual (DAA), que deveria
observar o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados do dia 31 de dezembro do
ano-calendário correspondente (art. 3o, II);
b) por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do
Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 para os pedidos relativos ao
abono anual pago a título de 13o salário e para a restituição dos beneficiários do
regime de que trata a Lei no 11.053/2004.
Resta claro que a forma de pedir diferente se dá por que os optantes da tributação
regressiva (regime de que trata a Lei no 11.053/2004) sofrem tributação exclusiva
na fonte e portanto não submetem os rendimentos à tributação na Declaração de
Ajuste Anual. Contudo, isso não altera o direito à restituição das contribuições
efetuadas no período de 1989 a 1995, já que naquela época a tributação ocorreu na
declaração de ajuste anual e portanto, não deveria sofrer nova incidência no resgate.
Observe-se que o prazo decadencial a que se refere o art. 3o, II, é aplicável inclusive
no caso dos optantes da tributação regressiva, visto o que diz o art. 7o: “O disposto
nesta Instrução Normativa aplica-se ao resgate de contribuições de previdência
privada, ao rateio de patrimônio em caso de extinção da entidade de previdência
complementar e ao regime a que se refere o § 8o do art. 3o”.
Assim, como a IN disciplina a forma que se pleiteará o imposto retido indevidamente
pelo beneficiário de aposentadoria complementar, correspondente às contribuições
efetuadas no período de 1989 a 1995, estabelecendo que será por meio de Declaração
de Ajuste Anual (entenda-se para os beneficiários do regime progressivo) ou por
meio de Pedido de Restituição para os optantes do regime regressivo, de que
trata a Lei no 11.053/2004 (art. 3o, § 8o da referida IN), não há distinção quanto ao
prazo para se pleitear o direito, ou seja, contado do dia 31 de dezembro do ano-
calendário em que sofreu a retenção.
(...)
Desta forma, como a retenção ocorreu em setembro de 2008 e o pedido de restituição
foi apresentado apenas em 14/11/2014, já havia decaído o direito o contribuinte
pleitear a devolução do imposto eventualmente retido indevidamente, pois o prazo
começou a contar em 31/12/2008, tendo ocorrido a decadência em 31/12/2013.
Quanto ao decidido em processo de ex-colega trazido pelo interessado, deve ser
esclarecido que o deferimento ocorreu porque não havia ainda ocorrido a decadência,
pois o recebimento dos valores das contribuições com a respectiva retenção aconteceu
em 2009, e o pedido de restituição em 2014, antes portanto da data limite de
31/12/2014.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente realizou, de fato, no
decorrer do ano-calendário de 2008, o pagamento de contribuições ao plano de previdência
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731871/2014-17

privada sob o regime de tributação pela tabela regressiva, cujo saldo perfez a monta de R$
117.200,05, tendo como início do benefício de aposentadoria a data de 01/09/2008, percebendo
o benefício no valor de R$ 203.423,02 (fls. 4/6 e 31 e 49/51).
No que tange à tributação dos planos de previdência complementar, o art. 1o, §
2o da Lei n° 11.053/04, dispõe que o imposto de renda retido na fonte será definitivo, podendo ser
excluído o montante das contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário, no período
de 01/01/1989 a 31/12/1995, dos rendimentos tributáveis pagos ou creditados na declaração de
ajuste anual.
Deste modo, conforme documento apresentado pela entidade de previdência
(fl. 4/6 e 49/51) sobressai a opção pelo regime de tributação pela tabela regressiva, onde a
incidência de IR ocorre de forma definitiva e exclusiva na fonte, ou seja, não se sujeita a
recálculo na declaração de ajuste anual, importando na correção do pedido de restituição
formulado em 05/12/2013 (fls. 94), na exata dicção do art. 3o, § 8o da IN RFB no 1343/2013.
Portanto, ao meu sentir, a decisão proferida em 22/04/2014 (fls. 95/97), ao não
conhecer do pedido de restituição outrora pleiteado pelo Recorrente feriu o princípio da
eficiência (art. 37, caput, CF) – cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento
fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis
ao caso – e, por consequência, importou na perda do direito pelo decurso de prazo à restituição
dos valores que lhe foram retidos indevidamente.
Também não me passou despercebido que a negativa do pedido anterior
formalizado (fls. 94), se deu por entender a autoridade fiscal que a forma correta para tal
desiderato deveria ser via declaração de ajuste e não por meio de pedido de restituição,
situação esta totalmente inexequível, levando-se em conta a opção de tributação das
contribuições vertidas ao plano de previdência junto à BASF Sociedade de Previdência
Complementar foi pelo regime regressivo, calhando na espécie, à exemplo da restituição
relativa ao 13o salário, a incidência do § 8o do art. 3o da IN RFB no 1.343/2013, cuja redação foi
dada pela IN RFB no 1.495, de 30/09/2014, que determinada a via pelo PER/DCOMP.
Tanto é assim que mesmo antes da nova redação dada ao art. 3o, § 8o, acima, a
RFB, na data de 28/05/2013, por meio do Ofício no 138/2013-SUARA/CODAC, em resposta à
consulta formulada pela ABRAPP, entendeu que “aplica-se os dispositivos previstos na
referida Instrução Normativa ao rendimento tributável de complementação de aposentadoria
tributado na forma progressiva ou tributado na forma regressiva (art. 1o da Lei no 11.053, de
29 de dezembro de 2004)”, o que reforça ainda mais o desacerto do primeiro despacho
decisório (fls. 95/97) ao não conhecer do pedido de restituição então regularmente formalizado.
Cabe salientar, que o art. 165 do CTN prevê a possibilidade de restituição de
tributo pago indevidamente, cujo contencioso administrativo não se instaurou originariamente
em relação ao pedido anterior (fls. 94), uma vez que a autoridade fiscal entendeu que “o
montante do imposto retido indevidamente deve ser pleiteado na declaração de ajuste anual”
(fls. 95/97).
Não obstante, pelo princípio da autotutela administrativa, apesar de não poder
mais haver litígio ante ao pedido não conhecido, nada obsta à Administração Pública rever seu
ato, consoante § 2o do art. 63 da Lei no 9.784/99, promovendo a restituição dos valores
indevidamente recolhidos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Assim, pelos documentos que instruem a peça recursal, resta evidente que o
Recorrente apresentou pedido de restituição a tempo e modo, demonstrando o direito líquido e
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731871/2014-17

certo à restituição do IR recolhido sobre as contribuições vertidas ao plano de previdência
privada contratado, sob o regime regressivo. Noutras palavras, logrou êxito em demonstrar a
tempestividade na apresentação do primeiro pedido de restituição, que ocorreu em 05/12/2013
(fls. 94), cuja forma para a realização do pedido estava sobremaneira em conformidade
com a legislação de regência.
Portanto, me convencendo da verossimilhança das alegações recusais e ancorado
no conjunto probatório produzido, e considerando que o pedido de restituição objeto do
presente feito, apresentado em 14/11/2014 (fls. 2) – que, diga-se novamente, nada mais é do
que a reedição do pedido de restituição anterior formalizado em 05/12/2013 – foi indeferido tão
somente por restar vulnerado o lustro para se pleitear a restituição do imposto retido sobre
rendimentos considerados não tributáveis, afasto a intempestividade apurada.
Todavia, uma vez afastada a preliminar de decadência e levando-se em conta
que a prossecução da análise meritória do pedido de restituição é de competência da unidade
fiscal que jurisdiciona o Recorrente, incorrerá este Colegiado, se assim proceder, dentre outros,
em usurpação de competência e supressão de instância. Ademais, na exata dicção do art. 64 da
Lei no 9.784/99, a competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
Quanto ao pedido de dilação processual para juntada de novos documentos, não
vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente
instruído. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente
se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União como no sítio do CARF na
internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II do
RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, inclusive podendo,
mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar contido
no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral se assim entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a decadência apurada e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para, como lhe compete, apreciar o mérito do pedido de restituição
formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital